Tribunal: TJES
Processo: 0034068-76.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034068-76.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: AFONSO COELHO DE MAGALHAES

RELATOR(A): CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF –
COBRANÇA DE DÉBITO DO IPTU – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA .

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

3.
Caso concreto em que a execução fiscal
possui valor
inferior a
o parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº
547
/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.

4
.
Contudo,
a dívida executada advém de imposto sobre o imóvel, de modo que, se tratando de obrigação propter rem, o próprio imóvel pode ser utilizado como garantia.
Outrossim, a sentença objurgada foi proferida em violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, sem que fosse oportunizado ao ente municipal manifestar-se sobre a extinção e requerer as medidas necessárias ao prosseguimento do feito, como a penhora do imóvel.

5
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DA SERRA
ajuizou, em novembro de 2013, Ação de Execução Fiscal em face de
AFONSO COELHO DE MAGALHÃES
,
colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$ 3.401,21 (três mil, quatrocentos e um reais, vinte e um centavos.

Após tentativas frustradas de citação do executado, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, por meio da qual julgou extinto o feito por meio da sentença recorrida,
na esteira do entendimento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 30/2024 do CNJ que, em seu artigo 1º, §1º torna possível a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda, que citado, não tenham sido localizado bens penhoráveis.

Irresignado,
MUNICÍPIO DA SERRA
interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que a resolução não se aplica ao caso em análise, já que se trata de execução fiscal referente à cobrança de IPTU, débito cuja execução já nasce garantida pelo imóvel.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, vislumbro razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fis
cal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu de forma clara que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Ocorre que, apesar de o débito
ser
inferior
àquele fixado
pela

R
esolução 547

do CNJ
e o processo
encontrar-se
paralisado
há
mais de 01 (um) ano
,
a dívida executada advém de imposto sobre o imóvel, de modo que, se tratando de obrigação propter rem, o próprio imóvel pode ser utilizado como garantia. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA AUTOMÁTICA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não dispensa automaticamente a necessidade de garantir o juízo nos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º da LEF e a jurisprudência do STJ. 2.
O imóvel que gerou a dívida de IPTU, sendo uma obrigação propter rem, pode ser utilizado como garantia da execução fiscal
, o que reforça a necessidade de cumprimento da exigência de garantia do juízo. 3. Tal sistemática imposta pelo diploma processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 4. Recurso desprovido.
(TJES, AC 5013433-47.2021.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 11/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITO DO IPTU. DECISÃO QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA À JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. IMÓVEL QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CONSTITUI GARANTIA DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXIGÊNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA APENAS PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada para penhora do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que,
em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza propter rem
. 2) Por força do art. 130 do Código Tributário Nacional, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio, de sorte que eventual transferência superveniente do domínio do bem não constituirá óbice à realização da penhora. É dizer, ainda que o imóvel esteja na propriedade, domínio útil ou posse de terceiros, o produto da eventual expropriação do bem imóvel responderá pelo crédito tributário, independentemente de ter sido adquirido por terceiros. 3) Não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição. Possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública – oportunidade em que, de fato, deve ser exigida a juntada de certidão, como forma de garantir a eficácia da alienação judicial. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES, AI 5002043-88.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 22/11/2021)

Soma-se a isso o fato de que
,
em estrita observância ao princípio da vedação à decisão surpresa – extraído dos artigos 9º e 10º do CPC –, deveria ter sido oportunizado a manifestação do ente municipal antes da extinção do feito, momento em que poderia suscitar os argumentos que agora são analisados em sede recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de
possibilitar
que o exequente
requeira as medidas necessárias ao prosseguimento do feito.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.